Tribunal: TJDFT
Processo: 0761994-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO DE RESCISÃO FORMULADO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços e condená-la à restituição dos valores pagos pela parte autora, com dedução de 10% (dez por cento), a título de multa por quebra contratual.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A parte autora sustenta que firmou com a requerida contrato de prestação de serviços de consultoria para seleção de profissional, com vigência de oito meses. Alega que, durante a execução contratual, a requerida indicou duas profissionais para entrevista, as quais foram rejeitadas, motivo pelo qual pleiteou a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, sob o argumento de falha na prestação dos serviços.
4. A controvérsia cinge-se à adequação do percentual de retenção após a rescisão contratual requerida pela consumidora, diante da execução parcial do serviço de consultoria de recrutamento.
5. O juízo de origem, com fundamento no art. 7o da Lei no 8.078/1990 c/c o art. 6o da Lei no 9.099/1995, entendeu por bem que a requerida restituísse à autora a quantia por ela paga quando da formalização do contrato de prestação de serviços, com dedução apenas do percentual de 10% (dez por cento), a título de multa por quebra contratual.
6. A prova dos autos evidencia que a recorrente encaminhou candidatas dentro do prazo e perfil, e o contrato não assegurava resultado (efetiva contratação), mas sim obrigação de meio, com previsão de substituições, conforme cláusula 2.8 (ID 79319277, pág. 3).
7. Verifica-se que a rescisão contratual partiu da autora/recorrida, após a execução de parte dos serviços. Desse modo, mostra-se justa e equânime a retenção de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, a título de remuneração dos serviços prestados. Nesse sentido: Acórdão 1970770, 0740208-28.2024.8.07.0016, Rel.: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que a empresa recorrente restitua à autora metade do valor do contrato, com correção monetária nos moldes da sentença.
9. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.